Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES (FIDELIZAÇÃO). ARTIGOS 57 E 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da multa rescisória por quebra de fidelidade, no valor de R$ 2.956,00, e condenou a requerida a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 42883620).
3. Nas razões do recurso, alega a inaplicabilidade do CDC e do descabimento da inversão do ônus da prova, ante a inexistência de relação de consumo, verossimilhança das alegações e ausência de hipossuficiência da parte autora. Argumenta sobre a validade da de cláusula de fidelização, pelo prazo de vigência de 24 meses e multa contratual. Sustenta ausência de abusividade, uma vez que a ANATEL autoriza que as pessoas jurídicas negociem livremente o período de fidelidade. Aduz que a cláusula de fidelização e a multa são lícitas, porquanto a empresa autora não fez prova de que houve falha na prestação do serviço que pudesse motivar a rescisão antecipada. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.
4. De início, no que se refere à inversão do ônus da prova, aplica-se na hipótese a teoria finalista mitigada, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista se tratar de empresa de pequeno porte em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica perante a empresa de telefonia.
5. É certo que a Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e. 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.
6. A fidelização não é prática vedada, mas precisa estar vinculada a benefícios ao consumidor. Não só isso, deve ser precedida de ampla informação (CDC, art. 6o, III), cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46). Portanto, cabia à operadora de telefonia comprovar que informou suficientemente o consumidor sobre a possibilidade de renovação automática do contrato com vinculação a novo prazo de fidelização. A alegação de que continuou oferecendo vantagens ao consumidor não basta para legitimar o novo prazo, pois a vinculação ao contrato sob pena de onerosa multa consiste em restrição a direito do consumidor e deve ser submetida a novo consentimento, o qual deve ser expresso e requer informação suficiente para que se configure um consentimento esclarecido. Nessa esteira, cita-se o precedente: (Acórdão 1366178, 07090470520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Desse modo, a recorrente não demonstrou o consentimento do recorrido à nova fidelização com penalidade de multa, muito menos comprovou os benefícios da contratação. Conclui-se, assim, pela abusividade da renovação contratual com a cláusula de multa por novo período de fidelidade.
8. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
9. Assim, verifica-se que a conduta da empresa ré/recorrida desprestigiou os princípios norteadores da relação de consumo, em clara ofensa ao direito de informação, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, a evitar o abuso de direito.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
11. O valor de R$ 3.000,00, fixado a título de danos morais, acha-se adequado às circunstâncias do caso concreto, bem como aos parâmetros fixados em jurisprudência.
12. Nessa esteira, mostra-se acertada a sentença que decidiu pela resilição do contrato por vontade do consumidor sem a exigibilidade de multa e com a condenação em danos morais.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.